Tribunal: TJDFT
Processo: 0748507-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748507-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VIA VENETO ROUPAS LTDA RECORRIDOS: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. I. Caso em exame 1. Ação renovatória de contrato de locação comercial ajuizada pela locatária contra as locadoras, visando à renovação do contrato de locação e a manutenção do valor de aluguel mínimo mensal. A ré contestou a substituição da garantia contratual e impugnou o valor do aluguel. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o aluguel apurado na perícia e reconhecendo a sucumbência recíproca, na proporção de 70% para a autora e 30% para as rés, da condenação total de 10% sobre o proveito econômico. A autora apelou, alegando inexistência de sucumbência recíproca e pleiteando a condenação exclusiva das rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, além da majoração destes para 15% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve sucumbência recíproca e, em caso afirmativo, investigar a adequada proporção da sua distribuição entre as partes; e (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa ou o proveito econômico obtido, e se devem ser majorados de 10% para 15%. III. Razões de decidir 3. A divergência entre as partes quanto ao valor do aluguel configura sucumbência recíproca, pois ambas contribuíram para a necessidade de ajuizamento da ação, não sendo aplicável a causalidade exclusivamente às rés. 4. A proporção de 70% para a autora e 30% para as rés é adequada, pois o valor do aluguel fixado judicialmente foi significativamente superior ao requerido pela autora e pouco inferior ao pleiteado pelas rés. 5. A base de cálculo dos honorários advocatícios em ações renovatórias de locação comercial deve ser o proveito econômico obtido, correspondendo à diferença entre o aluguel fixado judicialmente e o anteriormente pago, multiplicada por 12 meses, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, o Tema n. 1076 do STJ e os precedentes deste TJDFT. 6. O percentual de 10% para os honorários advocatícios fixado na sentença é adequado à complexidade da causa e ao tempo demandado para sua solução. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao apelo da autora. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC 85 § 2 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJDFT, Acórdão 1907352, 0716735- 29.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1897684, 0744758-19.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 25/07/2024; TJDFT, Acórdão 1796912, 0744427-37.2021.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, julgado em 05/12/2023; TJDFT, Acórdão 1877008, 0716856-23.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §2o, do CPC, ao reconhecer a existência de sucumbência recíproca e, ainda assim, fixar a divisão dos encargos sucumbenciais em proporção desigual e desproporcional, com atribuição de 70% (setenta por cento) à recorrente e apenas 30% (trinta por cento) aos recorridos. Aduz que o pedido principal da recorrente (renovação contratual) foi integralmente acolhido, tendo a divergência se concentrado apenas no valor do aluguel fixado com base em perícia. Assim, a responsabilização em 70% (setenta por cento) pelos encargos da demanda revela-se incompatível com a equidade e com o espírito da norma tida por violada. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, porquanto a análise da tese recursal (revisão do quantum fixado a título de verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030